Tribunal: STF
Processo: Rcl 66270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 5492 E 5737. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra  decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Martins/RN, nos autos do processo n. 0100841-03.2017.8.20.0122, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5492 e na ADI n. 5737. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação anulatória em face do Estado do Maranhão, na qual postula a anulação de débitos lançados em nome deste” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em sede de contestação, o Estado alegou que as dívidas são referentes a débitos de IPVA de veículos de sua propriedade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em sentença, o juízo (...) julgou procedente os pedidos do autor para que seja retirado o nome do beneficiário dos cadastros de restrição de créditos e condenou o réu em danos morais no valor de R$ 5.000,00”(fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida no seguinte sentido:



      “Não há dispositivo legal de que se extraia a exigência de juntada dos documentos que acompanharam a inicial para a instrução da contrafé. Além disso, não se aplicavam, à época da citação, as regras atinentes aos processos eletrônicos, haja vista que a ação tramitava em meio físico. Vale dizer que a previsão específica do art. 183, §1º do CPC refere-se expressamente aos casos de intimações da fazenda pública, e não de citação, e que a todo tempo a íntegra do caderno processual esteve à disposição da parte na Unidade Judiciária. 



    Ademais, ainda que se considere equivocado o meio utilizado para citação do demandado – o que não foi arguido – houve o seu comparecimento espontâneo, quando se constata que foi efetivamente apresentada contestação nos autos, não vislumbrando este juízo qualquer prejuízo ao direito de defesa do Réu, que, aliás, deve se valer do princípio da eventualidade. 



    (...)



    Diante disso, e tendo em vista que a parte ré já compareceu aos autos e apresentou defesa, restaria suprida a eventual nulidade da citação. Por fim, em consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de outra ação em trâmite no Juízo Comum desta Comarca de Martins/RN, distribuída sob nº 0100788-56.2016.8.20.0122, envolvendo as mesmas partes, na qual também se pleiteia a declaração de inexistência de débito tributário e condenação em danos morais, sob a alegação de inexistência de vínculo com o Estado do Maranhão e fraude com utilização dos documentos do autor.



    (...)



    Verifico, pois, conexas as referidas ações, que deverão ser reunidas para julgamento em conjunto, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade de citação. Nos termos do artigo 55 e §§ do Código de Processo Civil, determino a conexão e reunião dos processos 0100841-03.2017.8.20.0122 e 0100788-56.2016.8.20.0122 para fins de julgamento conjunto” (fl. 2, 3, e-doc. 14). 



    Alega que, “a decisão reclamada foi proferida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte em face do Estado do Maranhão. Sem adentrar no acerto ou desacerto do conteúdo de mérito da decisão reclamada, é certo que um ente federativo só se submete à jurisdição do Poder local que o integra. No modelo federativo desenhado pela CF/88, não há hierarquia entre os entes federados, nem é possível se cogitar a submissão de um ente a outro” (fl. 5, e-doc. 1).



    Discorre que, “ao julgar procedentes os pedidos das partes beneficiárias, o juízo aceitou ser competente para apreciar os pedidos e declarar a nulidade dos lançamentos tributários, afrontando decisão este Supremo fixadas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5492 e 5737”(fl. 3, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender, até solução definitiva desta Reclamação, a sentença da Vara Única da Comarca de Martins/RN, nos processos nº 0100841-03.2017.8.20.0122” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação das decisões reclamadas, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida nas ADIs nº 5.492 e nº 5.737” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa às ADI n. 5492 e ADI n. 5737. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que reconhece a competência do Poder Judiciário de uma entidade federativa processar e julgar outro ente federativo, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 5492 e ADI n. 5737.  



    4. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispôs o julgamento conjunto das ADI n. 5492 e ADI n. 5737, que 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a ‘agência’ nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADI n. 5492 e ADI n. 5737, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    5. A decisão reclamada juntada aos autos em nenhum momento faz referência à competência do juízo, mas apenas rejeita preliminar de nulidade de citação e determina a reunião de processos para fins de julgamento conjunto. Portanto, não há que se falar em violação ao que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADI n. 5492 e ADI n. 5737.  



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n. 5492 e ADI n. 5737  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida, sem prejuízo de outra postulação com fatos novos. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente